Tribunal: STF
Processo: RE 165369
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Inexistente o vício apontado pelo embargante, impõe-se a rejeição dos declaratórios. Isto ocorre quando o acórdão proferido lastreia-se na auto-aplicabilidade de preceitos da Constituição - §§ 5º e 6º do artigo 201 - e insiste-se com a tese contrária a partir do teor dos artigos 195, § 5º, do corpo permanente da Carta e 59 do Ato das Disposições Constitucionais transitórias.